Tribunal: TJMT
Processo: 1009124-44.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009124-44.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0014-85 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, mantendo a higidez da sanção e a validade da CDA n. 2023836172, no valor de R$ 11.020,81 (onze mil, vinte reais e oitenta e um centavos).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil; (iii) saber se a infração administrativa deve ser afastada em razão do alegado cancelamento das notas fiscais n. 523.757 e 523.759; (iv) saber se a CDA apresenta vício apto a afastar sua presunção de certeza e liquidez; e (v) saber se a multa aplicada pelo PROCON/MT revela desproporcionalidade ou ilegalidade manifesta.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é admissível quando a matéria estiver alinhada a entendimento dominante ou consolidado, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ, não havendo violação à colegialidade quando a decisão singular é submetida ao controle do órgão colegiado por meio de agravo interno.

4. O direito à prova não assegura à parte a produção de toda diligência requerida, cabendo ao magistrado, como destinatário da instrução, indeferir provas inúteis ou desnecessárias e julgar antecipadamente o mérito quando o acervo documental for suficiente à formação do convencimento.

5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a controvérsia relativa ao repasse de desconto na comercialização de combustível foi apreciada com base em documentos fiscais, Livro de Movimento de Combustível, elementos do processo administrativo e registros de divulgação de preços ao consumidor.

6. A alegação genérica de complexidade tributária, contábil e econômica do setor de combustíveis não torna indispensável a perícia judicial, sobretudo quando a parte, intimada a especificar provas, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide e não demonstrou prejuízo concreto.

7. A atuação do PROCON decorre do poder de polícia administrativa conferido aos órgãos de defesa do consumidor, competindo ao Poder Judiciário controlar a legalidade, a motivação, a proporcionalidade e o respeito ao devido processo legal, sem substituir a Administração na valoração do mérito administrativo regularmente exercido.

8. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não é afastada pela simples alegação de cancelamento de determinadas notas fiscais, quando a sanção não se apoiou exclusivamente nesses documentos, mas em conjunto probatório mais amplo extraído do procedimento administrativo.

9. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao devedor demonstrar vício formal ou material concreto, ônus não cumprido quando a insurgência apenas rediscute a infração administrativa que deu origem ao crédito.

10. A multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT deve ser preservada quando fixada com observância aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sem demonstração de abuso, ausência de motivação, caráter confiscatório ou desproporcionalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válido o julgamento monocrático quando a decisão se apoia em entendimento dominante ou consolidado, preservada a possibilidade de controle colegiado por agravo interno. 2. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil quando a controvérsia puder ser solucionada por prova documental suficiente e a parte não demonstrar prejuízo concreto. 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON, em processo regular e com motivação suficiente, somente pode ser revista pelo Poder Judiciário diante de ilegalidade, abuso ou desproporcionalidade manifesta. 4. A CDA regularmente inscrita conserva presunção de certeza e liquidez quando ausente demonstração específica de vício formal ou material.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA. contra ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Multa c/c Pedido de Concessão de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, vinculada ao processo administrativo n. 51.001.004.18-0008480, ao Auto de Infração n. 2019.12.0014 e à CDA n. 2023836172, no valor de R$ 11.020,81, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão de suposto descumprimento de normas consumeristas, especificamente por não ter havido o repasse integral ao consumidor final do desconto recebido da distribuidora na comercialização de Diesel S-10.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em indevida simplificação da controvérsia ao considerar a matéria eminentemente documental. Afirma que a discussão envolve formação de preços de combustíveis, margens de lucro, carga tributária, ICMS-ST, PIS/COFINS, variáveis de custo, Livro de Movimentação de Combustíveis e Demonstrativo de Resultado do Exercício, de modo que a aferição do suposto repasse insuficiente de descontos exigiria conhecimento técnico especializado.

A agravante insiste na tese de cerceamento de defesa, afirmando que a supressão da prova pericial contábil teria violado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que o cerne da controvérsia não se resumiria à conferência simples de documentos, mas à apuração técnica da existência, ou não, de repasse adequado de descontos na cadeia de comercialização de combustível, especialmente em contexto marcado por flutuação de preços, tributação complexa e composição específica do produto, inclusive com adição de biodiesel. Sustenta, ainda, que o fato de ter postulado julgamento antecipado não implicaria renúncia ao direito de defesa, mas apenas constatação de que, sem a prova técnica, o conjunto probatório já se encontrava formado de maneira insuficiente.

A agravante também impugna o uso do julgamento monocrático, afirmando que a matéria deveria ser submetida ao órgão colegiado, por envolver questão complexa e suposta necessidade de aprofundamento sobre a pertinência da prova técnica. Sustenta que a decisão monocrática, ao impedir a análise colegiada imediata, teria violado o duplo grau de jurisdição em sua plenitude, motivo pelo qual pretende que a discussão seja levada ao julgamento pela Câmara.

No tocante ao mérito administrativo, afirma a agravante que a infração seria inexistente. Aduz que a autuação teria se baseado nas notas fiscais n. 523.757 e 523.759, as quais teriam sido canceladas, de modo que seria “uma impossibilidade lógica e fática exigir o repasse de desconto sobre um produto que jamais integrou o patrimônio da Agravante”. Por esse fundamento, sustenta que o ato administrativo partiria de premissa fática inexistente, o que imporia a sua nulidade.

Quanto à penalidade, a agravante sustenta que a multa aplicada afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por ausência de adequada correlação entre a sanção, a gravidade da conduta, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que se trata de empresa primária e que a suposta infração técnica não teria gerado vantagem econômica, razão pela qual a sanção deveria, no mínimo, ser reduzida a patamar justo e proporcional.

Por fim, requer a agravante, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão monocrática, para que seja dado provimento integral ao recurso de apelação. Caso mantida a decisão, requer a submissão do agravo interno ao órgão colegiado, a fim de reformar integralmente o decisum e, por consequência, dar provimento à apelação para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial; subsidiariamente, julgar procedente a ação para anular o ato administrativo e a CDA, diante da alegada inexistência da infração; ou, em último caso, reduzir o valor da multa a patamar considerado justo, razoável e proporcional.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o desprovimento do recurso. Inicialmente, alegou a possibilidade de julgamento monocrático, com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a decisão agravada não teria se baseado em entendimento isolado, mas em linha jurisprudencial estável do STJ e deste Tribunal quanto à validade dos processos administrativos sancionadores conduzidos pelo PROCON quando observados o contraditório, a ampla defesa e a motivação, bem como quanto aos limites do controle judicial sobre o mérito administrativo.

O agravado argumenta, ainda, que a decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois eventual inconformismo pode ser submetido ao órgão colegiado justamente por meio do agravo interno. Defende, também, a inexistência de ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC, ao fundamento de que a decisão agravada teria enfrentado os pontos centrais devolvidos pela apelação, indicado os dispositivos legais aplicáveis e justificado a limitação do controle judicial ao exame da legalidade do ato administrativo.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o Estado sustenta que ela não merece prosperar, pois o ordenamento jurídico adota o princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional, sendo o magistrado o destinatário da prova. Afirma que o juiz pode dispensar a produção probatória quando o conjunto de elementos constantes dos autos for suficiente para o julgamento da demanda.

O Estado também defende a regularidade da CDA n. 2023836172, afirmando que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/1980 e do art. 204 do Código Tributário Nacional.

O Estado também afirma que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados no procedimento administrativo conduzido pelo PROCON/MT, e que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar irregularidades capazes de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Aduz que os fundamentos apresentados pela empresa pretendem, em realidade, rediscutir o mérito da decisão administrativa, providência que reputa incompatível com os limites do controle judicial.

Quanto à multa, o agravado sustenta a impossibilidade de redução judicial do valor aplicado pelo PROCON/MT, afirmando que a sanção foi legitimamente imposta com base na legislação consumerista e que eventual alteração indevida pelo Poder Judiciário poderia representar interferência no mérito administrativo e violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. Requer, assim, a manutenção do valor da penalidade e o desprovimento integral do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA. contra a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação manejado em face da sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Multa c/c Pedido de Concessão de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, mantendo hígida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, bem como a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA n. 2023836172, no valor de R$ 11.020,81 (onze mil, vinte reais e oitenta um centavos).

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, especialmente diante das alegações de: i) nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova pericial contábil; ii) impossibilidade de julgamento monocrático da apelação; iii) inexistência da infração administrativa, notadamente em razão da alegação de cancelamento das notas fiscais n. 523.757 e 523.759; iv) invalidade da CDA; e v) desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Em suas razões, a agravante sustenta que a matéria discutida nos autos seria de alta complexidade técnica e contábil, por envolver formação de preços de combustíveis, margens de lucro, carga tributária, ICMS-ST, PIS/COFINS, variáveis de custo, Livro de Movimentação de Combustíveis e Demonstrativo de Resultado do Exercício. Alega que “
a decisão agravada afirma que a matéria seria ‘eminentemente documental’, ignorando a realidade técnica e contábil da formação de preços de combustíveis
”, bem como que “
a Agravante foi impedida de produzir a única prova capaz de demonstrar cabalmente a correção de seus procedimentos: a perícia contábil
”.

Argumenta, ainda, que a infração seria inexistente, pois a autuação teria se baseado em notas fiscais posteriormente canceladas, sustentando que seria “
uma impossibilidade lógica e fática exigir o repasse de desconto sobre um produto que jamais integrou o patrimônio da Agravante
”. Defende, por fim, que a multa aplicada não observaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A insurgência recursal, contudo, não merece acolhimento.

1.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

De início, não vislumbro nulidade na técnica de julgamento empregada na decisão agravada.

O art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, interpretado em harmonia com a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria se mostre alinhada a entendimento dominante ou consolidado.

No caso em análise, há orientação jurisprudencial clara e específica, consolidada em acórdãos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme destacados no corpo da decisão monocrática.

A existência de precedente, com identidade fática e jurídica com a hipótese sob análise, confere robustez e juridicidade à atuação monocrática do relator no reexame necessário, legitimando o exercício da competência prevista no art. 932, V, “a”, do CPC.

A mera circunstância de as partes desenvolverem argumentação densa, ou mesmo de existirem teses recursais múltiplas, não basta para infirmar, por si, a validade do pronunciamento singular. O agravo interno, justamente por sua natureza, atua como mecanismo de controle colegiado subsequente, preservando o contraditório e a colegialidade em sua expressão substancial.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão agravada, ao negar provimento à apelação, não o fez com base em compreensão isolada ou arbitrária, mas a partir da aplicação de orientação consolidada acerca da possibilidade de julgamento antecipado quando suficiente a prova documental, da presunção de legitimidade dos atos administrativos e dos limites do controle judicial sobre sanções impostas em processo administrativo regularmente conduzido.

Além disso, não há falar em violação ao princípio da colegialidade quando a própria sistemática processual prevê o agravo interno como meio de submissão da decisão singular ao órgão colegiado. O recurso ora examinado, portanto, evidencia que eventual inconformismo da parte foi plenamente devolvido a esta Câmara, sem prejuízo processual concreto.

Por isso, a preliminar, tal como posta por ambos os agravantes, não conduz à invalidação do decisum.

2.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Superada essa questão, passa-se à preliminar de cerceamento de defesa.

A agravante insiste na nulidade da sentença e da decisão agravada ao argumento de que a perícia contábil seria indispensável para aferir a regularidade do repasse de desconto recebido na comercialização do Diesel S-10. Todavia, a tese não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

Nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, bem como julgar antecipadamente o mérito quando a prova documental for suficiente à formação de seu convencimento. O direito à prova, embora constitucionalmente assegurado, não se confunde com direito subjetivo à produção de toda e qualquer prova pretendida pela parte, sobretudo quando o julgador, de modo fundamentado, conclui pela suficiência do acervo documental.

Neste cenário, a nulidade somente se configura quando a prova indeferida se mostra efetivamente indispensável ao deslinde da controvérsia e quando a parte demonstra prejuízo concreto decorrente da sua não produção.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento adotado por esta Egrégia Corte Estadual:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL AFASTADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ATO ÍMPROBO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO - COMPROVAÇÃO DO DANO - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A doutrina e a jurisprudência pátrias, interpretando os arts. 129, III, da Carta Magna, e os arts. 1º e 5º, I, da Lei n. 7.347/85, firmaram entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção do patrimônio público sob o aspecto material (ressarcimento ao erário) e sob o aspecto social (respeito à probidade), bem como de quaisquer outros interesses difusos e coletivos. 2. Com essa premissa, revela-se insubsistente a tese de carência da ação por falta de interesse processual e inadequação da via eleita quando a ação civil pública tem o escopo da recomposição do patrimônio público. 3. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova testemunhal, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil/1973. 4. Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302). 5. Tratando-se de ressarcimento ao erário, a jurisprudência predominante estabelece que a pretensão é imprescritível, consoante o art. 37, §5º da Constituição Federal. 6. A responsabilidade das apelantes restou devidamente evidenciada através da documentação constante dos autos, não havendo quaisquer equívocos aptos a modificar a decisão proferida na origem. Apurada a responsabilidade e o prejuízo sofrido pela Administração Pública, impõe-se o ressarcimento ao erário.

(TJ/MT. N.U 0017886-33.2005.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

Na hipótese, a decisão agravada consignou que a controvérsia estava suficientemente instruída por elementos objetivos constantes dos autos, notadamente o processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT, documentos fiscais de compra e venda, Livro de Movimento de Combustível e registros fotográficos relativos à divulgação dos preços ao consumidor.

A infração imputada à agravante não exige, necessariamente, auditoria integral de sua contabilidade empresarial, tampouco reconstituição exauriente de toda a política comercial do estabelecimento. O núcleo da autuação consiste em verificar se houve o repasse integral ao consumidor final do desconto recebido na operação de comercialização de combustível. Tal aferição, conforme delineado na decisão agravada, foi realizada a partir de documentos objetivos, extraídos do próprio procedimento administrativo.

A alegação genérica de complexidade econômica não torna obrigatória a perícia. Para que se reconheça cerceamento de defesa, seria necessária demonstração concreta de que os documentos constantes dos autos eram insuficientes, contraditórios ou tecnicamente imprestáveis para a análise da infração. Não basta afirmar que a cadeia de combustíveis possui estrutura tributária e contábil complexa; é imprescindível evidenciar que, sem a prova técnica, seria impossível ou insegura a solução da controvérsia.

Esse ônus não foi cumprido.

Ao contrário, a decisão agravada apontou circunstância processual de especial relevância: intimada a especificar provas, a própria parte autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, conforme registrado na sentença e mencionado na decisão monocrática.

Tal comportamento processual não pode ser ignorado. Se a parte, no momento processual adequado, anui com o julgamento antecipado ou deixa de insistir de forma inequívoca na imprescindibilidade da prova técnica, não lhe é dado, após resultado desfavorável, invocar nulidade pela ausência de instrução probatória, salvo demonstração efetiva de prejuízo concreto e de indispensabilidade absoluta da prova. Não é essa a hipótese dos autos.

Incide, portanto, o princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. A agravante não demonstrou que a ausência da perícia contábil inviabilizou sua defesa ou comprometeu a correta compreensão dos fatos, limitando-se a reiterar a tese de que a matéria seria complexa e que o PROCON/MT não disporia de corpo técnico adequado. Ocorre que a discordância da autuada quanto à interpretação administrativa dos documentos não desnatura a competência fiscalizatória do órgão consumerista nem impõe, por si só, a realização de perícia judicial.

A atuação do PROCON/MT decorre do poder de polícia administrativa conferido aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, os quais têm atribuição para fiscalizar práticas de mercado, apurar infrações e aplicar sanções administrativas, desde que observado o devido processo legal. Nos autos, a decisão agravada registrou que o procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, sem que a agravante tenha demonstrado vício formal apto a comprometer sua validade.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

3.

MÉRITO – DA VALIDADE DE ATUAÇÃO DO PROCON

No mérito, também não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática examinou adequadamente os limites do controle judicial dos atos administrativos sancionadores. É certo que o Poder Judiciário pode controlar a legalidade, a motivação, a proporcionalidade e a observância das garantias constitucionais nos processos administrativos. Contudo, não lhe compete substituir a Administração Pública na valoração do mérito administrativo quando o ato foi praticado por autoridade competente, mediante procedimento regular, com motivação suficiente e dentro dos parâmetros legais.

No caso, a multa administrativa foi aplicada após processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT, tendo a decisão agravada reconhecido a regularidade do procedimento e a suficiência da prova documental. A parte agravante, por sua vez, não trouxe elemento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada. O agravo interno reproduz, em substância, as mesmas teses deduzidas na apelação, sem demonstrar erro decisório, omissão relevante ou ilegalidade manifesta.

Quanto à alegação de que a autuação teria se baseado nas notas fiscais n. 523.757 e 523.759, supostamente canceladas, observa-se que tal argumento não se revela suficiente, nos limites dos documentos examinados, para desconstituir a conclusão administrativa e judicial.

A decisão agravada não tratou a infração como fundada exclusivamente em tais notas, mas em conjunto documental mais amplo, abrangendo notas fiscais, documentos de venda, LMC e fotografias dos cartazes de divulgação de preços.

A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não é absoluta, mas exige prova robusta em sentido contrário. Nesse sentido, tem sido o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento: "É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observados os critérios legais de dosimetria previstos no art. 57 do CDC, não se configurando desproporcionalidade quando respeitada a motivação adequada e a capacidade econômica do infrator, sendo limitado o controle judicial à análise de legalidade do ato administrativo."

(TJ/MT. N.U 1043951-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 01/11/2025)

Tese de julgamento: A decisão administrativa que impõe multa por infrações consumeristas é válida quando devidamente motivada e fundamentada em elementos concretos constantes dos autos. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a reincidência e a condição econômica do infrator. Depósitos judiciais realizados antes da decretação da recuperação judicial não se sujeitam ao plano de recuperação, podendo ser levantados pelo credor. O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito do ato administrativo sancionador, restringindo-se a verificar sua legalidade e eventual abuso de poder.

(TJ/MT. N.U 0003754-53.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)

A simples alegação de cancelamento de determinadas notas fiscais, desacompanhada de demonstração inequívoca de que tais documentos constituíram o único ou decisivo fundamento da sanção, não basta para anular o processo administrativo, sobretudo quando a autuação foi examinada em conjunto com outros elementos probatórios.

Também não prospera a insurgência contra a CDA n. 2023836172.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso destaca que a CDA contém os elementos exigidos em lei, como identificação do devedor, domicílio, valor originário, origem, fundamento legal da dívida, data de constituição definitiva, número de inscrição e referência ao processo administrativo que lhe deu causa.

Competia à agravante demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício formal ou material apto a infirmar essa presunção. Entretanto, as razões do agravo interno concentram-se na tentativa de rediscutir a própria infração administrativa e na insistência quanto à necessidade de perícia, sem apontar defeito concreto da CDA capaz de comprometer sua validade.

No que se refere à proporcionalidade da multa, a agravante invoca o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a sanção deveria observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. De fato, tais parâmetros são indispensáveis à validade da penalidade administrativa. Todavia, a decisão agravada já consignou que a multa foi graduada em observância aos critérios legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verificando ilegalidade manifesta que autorize a intervenção judicial.

Aliás, esta Colenda Câmara de Direito Público já se posicionou sobre a legalidade e proporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON . LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação anulatória de ato administrativo, mantendo multas aplicadas pelo PROCON Estadual, no valor histórico de R$ 88 .000,00 cada, decorrentes de infrações às normas consumeristas relacionadas a cartão de crédito consignado e descontos em folha. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o PROCON detém competência para aplicar multa administrativa em reclamações individuais de consumidores; (ii) se houve nulidade ou ilegalidade no processo administrativo sancionador; e (iii) se o valor da multa revela-se desproporcional ou excessivo a justificar intervenção judicial . III. Razões de decidir 3. O agravo interno exige demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, não se prestando à mera reiteração de argumentos já analisados. 4 . O PROCON possui competência legal para fiscalizar fornecedores e aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, no exercício do poder de polícia, ainda que a controvérsia tenha origem em relação contratual individual. 5. O controle judicial sobre processo administrativo sancionador limita-se ao exame de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso. 6 . Observados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, e fixada a multa dentro dos parâmetros do art. 57 do CDC, considerando gravidade da infração e capacidade econômica do fornecedor, não há falar em desproporcionalidade ou caráter confiscatório. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O PROCON detém competência para aplicar multa administrativa por infração às normas de defesa do consumidor, ainda que decorrente de relação contratual individual. 2 . O controle judicial de processo administrativo sancionador limita-se à legalidade, sendo incabível a revisão do mérito da penalidade, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta."

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10342648520218110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2026)

A redução judicial da multa administrativa não pode ocorrer com base em mera inconformidade subjetiva da parte autuada. É necessário que o valor se revele abusivo, desarrazoado, desprovido de motivação ou dissociado dos critérios legais. Não demonstrada tal circunstância, deve prevalecer a conclusão administrativa, especialmente porque a sanção foi imposta por órgão competente, em processo administrativo regular e com base em infração consumerista documentalmente apurada.

Em verdade, o agravo interno não apresenta fundamento capaz de modificar a decisão monocrática. A parte agravante pretende rediscutir teses já examinadas e rejeitadas, sem demonstrar desacerto jurídico na conclusão anteriormente adotada. A decisão agravada apreciou a controvérsia de forma suficiente, coerente e fundamentada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante desse contexto, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e inexistindo ilegalidade no julgamento monocrático, no processo administrativo, na CDA ou na multa aplicada, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

4.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apelação interposto por COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA., para manter integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026